Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) No processo: 0714863-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDNEY DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Comunique-se a decisão exarada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal à Vara de Execuções Penais (ID 16411586). 2. Após arquivem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator